Tribunal: STF
Processo: RE 1498864
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por José Rodrigues da Silva Júnior, contra acórdão do TRF/5ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. EXIGÊNCIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (ESPECIALIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. 



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor de investidura no cargo de Professor de Artes - Música, com a dispensa do requisito editalício de pós-graduação, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB. Honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (art. 20, CPC/1973) 



    2. O particular alega, em síntese, a inconstitucionalidade de requisito apenas existente em edital. 



    3. No caso em exame, não há óbice em se tomar a fundamentação deduzida na sentença como razões de decidir. A fundamentação per relationem, a propósito, não importa em ofensa ao ditame inserto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, consoante jurisprudência do STF (AI855829 Agr, rel. Min. Rosa Weber, 1ª T., Dje 241, publ. 10/12/2012). 



    4. Nesse passo, mostra-se oportuno reproduzir excertos da sentença, porque bem elucidam a questão e são pertinentes juridicamente para indeferir o pedido. 



    5. "O autor foi impedido de ser contratado para a função para a qual foi aprovado em processo seletivo, por falta de apresentação de diploma de pós-graduação, tendo em vista que o edital do concurso exige esse certificado como requisito para a investidura". 



    6. "A propósito, a jurisprudência pátria encontra-se pacificada no sentido de que o edital de um concurso é a lei que rege as suas diretrizes e, portanto, deve ser fielmente respeitado em prol dos princípios da isonomia e da segurança das relações jurídicas. Ao Judiciário cabe, apenas, apreciar e decidir no tocante a aspectos do ato administrativo que possam configurar-se como inconstitucionais (ou ilegais) e/ou, ainda, a inconstitucionalidade ou ilegalidade dos critérios adotados". 



    7. "Assim, o réu agiu dentro do princípio da legalidade, uma vez que. quando da apresentação dos documentos exigidos para a contratação, o autor não comprovou ser portador do título de pós-graduação exigido no edital do certame (regra por ele aceita ao inscrever-se no concurso de que se trata)". 



    8. "Na situação em apreço, o próprio autor reconhece que, à data da apresentação dos documentos exigidos para a posse, não tinha o título de pós-graduação exigido no edital. Aliás, não há qualquer evidência de que ele poderá vir a obter essa titulação até a data da contratação. Ao contrário, a argumentação desenvolvida na inicial é no sentido da desnecessidade da exigência do grau de pós-graduação para ocupar a função oferecida, não havendo, portanto, como acolher a sua pretensão". 



    9. "Sobre a possibilidade de exigência de título de pós-graduação, o autor fundamenta sua pretensão na Lei n.º 11.784/2008; contudo, é de se perceber que ela foi derrogada pela Lei nº 12.772/2012, que previu o seguinte: 'Art. 10. O ingresso nos cargos de provimento efetivo de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e da Carreira do Magistério do Ensino Básico Federal ocorrerá sempre no Nível 1 da Classe D I, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. § 1º No concurso público de que trata o caput, será exigido diploma de curso superior em nível de graduação. § 2º O concurso público referido no caput poderá ser organizado em etapas, conforme dispuser o edital de abertura do certame. § 3º O edital do concurso público de que trata este artigo estabelecerá as características de cada etapa do concurso público e os critérios eliminatórios e classificatórios do certame. Art. 11. O ingresso no Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá na classe e nível únicos, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, no qual serão exigidos: I - título de doutor; e II - 10 (dez) anos de experiência ou de obtenção do título de doutor, ambos na área de conhecimento exigida no concurso, conforme disciplinado pelo Conselho Superior de cada IFE"."



    10. "Sobre a previsão do art. 10, §1º, acima transcrito, a Nota Técnica Conjunta n.º 01/2013-SESu/SETEC/SAA/MEC, dispondo sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, ofereceu orientação para a aplicação da Lei n.º 11.784/2008 em conjunto com a Lei nº 12.772/2012, entendendo que "A partir de 1º de março de 2013, o ingresso na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal ocorrerá sempre no nível I da Classe D I, e a exigência para o ingresso no cargo será o diploma de curso superior em nível de graduação, podendo as instituições Federais de Ensino solicitar outros requisitos, como apresentação de títulos de Pós-Graduação, de acordo com o interesse da Instituição"." 



    11. "O dispositivo em análise (art. 10, §1º), portanto, deve ser interpretado como um requisito de escolaridade mínima, sob pena de completo descrédito e desprestígio do ensino público nacional. A instituição de ensino pode estabelecer o grau de escolaridade pertinente ao cargo, o que é um corolário da exigência de ingresso em cargo, emprego ou função através de concurso de provas e títulos (CF/88, art. 37, II, c/c art. 206, V), bem como corresponde a uma garantia de padrão de qualidade do ensino (CF/88, art. 206, VII)". 



    12. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00, nos termos do art. 85, §11, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98.”  



    No caso, o recorrente foi aprovado em 1º lugar no concurso público promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) para o cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.



    Embora classificado em 1ª lugar, o recorrente não obteve a nomeação pretendida, pois não cumpre o requisito da pós-graduação exigido no edital do certame.



    Sustenta-se violação do art. 37, II, da Constituição da República, à alegação de que o edital do concurso não pode criar requisitos para o ingresso em cargo público não previstos em lei.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Com efeito, a Lei Federal nº 12.772/2012 dispõe sobre o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal e estabelece os requisitos legais para o ingresso na carreira de Professor de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, verbis: 



    “Art. 10. O ingresso nos cargos de provimento efetivo de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e da Carreira do Magistério do Ensino Básico Federal ocorrerá sempre no Nível 1 da Classe D I, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    § 1º No concurso público de que trata o caput, será exigido diploma de curso superior em nível de graduação.”



    Como se vê, constitui requisito para o ingresso no magistério do ensino básico, técnico e tecnológico federal a habilitação em curso de nível superior.



    Ante a ausência conspícua de previsão legal que dê suporte à exigência adicional de pós-graduação (mestrado, no caso), o acórdão recorrido afirma que o Ministério da Educação, por meio da Nota Técnica n.º 01/2013, ofereceu orientação para a aplicação da Lei n.º 11.784/2008 em conjunto com a Lei nº 12.772/2012, entendendo que "A partir de 1º de março de 2013, o ingresso na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal ocorrerá sempre no nível I da Classe D I, e a exigência para o ingresso no cargo será o diploma de curso superior em nível de graduação, podendo as instituições Federais de Ensino solicitar outros requisitos, como apresentação de títulos de Pós-Graduação, de acordo com o interesse da Instituição".



    Pois bem. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado, em inúmeros precedentes, que o edital do concurso não pode criar requisitos para o ingresso em cargo, emprego ou função pública que não estejam previstos em lei em sentido formal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal, conforme expressa previsão constitucional:



    Constituição Federal



    Art. 37. (...)



    I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;



    II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 898.450 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 838 — Constitucionalidade da proibição, contida em edital de concurso público, de ingresso em cargo, emprego ou função pública para candidatos que tenham certos tipos de tatuagem em seu corpo), consolidou a jurisprudência no sentido de que somente a lei formal e material pode instituir restrições ao acesso a cargos, empregos e funções públicas, inexistindo margem de discricionariedade à Administração Pública para inovar nos requisitos e condições de ingresso nas carreiras públicas, mediante previsões editalícias. 



    Vale transcrever, no ponto, a ementa do acórdão em referência:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. (...)



    .......................................................................................................



    1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público. 



    2. O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal. (Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01-10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992).



    .......................................................................................................



    (RE 898450, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017)



    Naquele julgamento, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:



    (i) os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material;



    (ii) editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. 



    Essa orientação reflete o entendimento consagrado nesta Corte em torno do conteúdo normativo do art. 37, I e II, da CF e do princípio da reserva legal em matéria de concurso público, como evidenciam os sucessivos precedentes no tema:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. 



    Concurso público. Policial militar. Exigência de altura mínima. Previsão legal. Inexistência. Edital de concurso. Restrição. Impossibilidade. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    (RE 400754 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 06/09/2005, DJ 04-11-2005 PP-00022 EMENT VOL-02212-02 PP-00280) 



    EMENTA: Policial Militar do Distrito Federal: concurso público: limite de idade: restrição não prevista em lei ordinária (L. 7.289/84), não cabendo ao edital limitar o que a lei não restringiu: precedentes.



    (RE 327784 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 07/12/2004, DJ 18-02- 2005 PP-00026 EMENT VOL-02180-05 PP-01139) 



    No caso, a exigência de pós-graduação stricto sensu (mestrado) para o ingresso no cargo de Professor de Artes - Música para Deficientes não se justifica diante do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal (Lei nº 12.772/2012) que, para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, requer apenas a formação em curso de ensino superior.



    O princípio da reserva legal impõe a disciplina da matéria mediante lei em sentido formal (editada pelo órgão legislativo competente) e material (abstrata, impessoal e genérica). Não satisfazem essas condições os atos regulamentares de natureza estritamente administrativa, como as notas técnicas do Ministério da Educação.



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer o direito do autor à investidura no cargo de Professor de Artes-Música do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB).



    Invertida a sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente